Tribunal: TJES
Processo: 0000043-13.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-13.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ALANA SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO POR
MORTE
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

–
ÚNICA HERDEIRA – CABIMENTO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo
dispõe o
art.
4º
, da Lei n° 6.194/1974, n
os casos de falecimento da vítima de acidente de trânsito, os beneficiários
do seguro DPVAT
são o
(a)
cônjuge ou companheiro(a) e/ou herdeiros legais da vítima,
na forma
previst
a
no
art. 792, do
Código Civil, devendo o valor da indenização
legalmente
fixado
p
ara

cada
evento
morte,
qual seja,
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ser compartilhado entre todos os beneficiários legais.

2.
A
s
certidões de óbito
acostadas aos autos
deixam indene de dúvidas que
o
de cujus
deixou como única herdeira
a
ora Apelada.
Por outro lado, a
o contrário do alegado pelo Apelante, não
h
á qualquer
prova do pagamento do benefício
em favor da
Apelada
referente
ao falecimento d
o seu genitor
,
sendo
de rigor,
portanto,
manter o édito condenatório
nesse particular.

3. A previsão inserta no art. 85,
caput
, e
§ 2º, do
Código de Processo Civil de 2015 pacificou vez por todas as discussões doutrinárias e jurisprudenciais até então havidas a respeito da possibilidade ou não de, diante da sucumbência recíproca, compensar os honorários advocatícios.
S
endo certo que o
crédito da parte não se confunde
mais
com a
citada verba,
pois
reconhecida a titularidade dos advogados em face d
os seus honorários
– ratificando-
se
, portanto, o que já dispunham os arts. 23 e 24, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil desde 1994 –,
resta

afastada a
compensação
em casos de sucumbência recíproca ante o não preenchimento do
requisito exigido pelo art. 368, do Código Civil.
Não por outra razão, inclusive, sobreveio o
cancelamento da
famigerada
Súmula n° 306 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Não
há falar-se em sucumbência mínima
quando
ambas as partes decaí
ram
de idênticos 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído à causa.
Diante dos
parâmetros do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil,
fix
a-se
a verba honorária em 10% (dez
por cento)
sobre o valor da condenação,
ressaltando
-se
que a incidência de correção monetária e juros de mora sobre
o
principal
já
enseja, via reflexa, a atualização da verba honorária (STJ, AgRg no REsp n.º 1505988/RS, DJ-e 10/11/15).

5.
Recurso parcialmente provido a
penas para afastar a compensação da verba honorária determinada no
decisum
de 1º Grau, fixando-a em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação,
mantendo-se o rateio de 50% (cinquenta por cento), para cada uma das partes, do pagamento das custas processuais sobre o valor dado à causa,
suspendendo-se
a cobrança em relação à Apelada na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000043-13.2020.8.08.0009

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ALANA SOUZA SANTOS

RELATORA: DESª HELOISA CARIELLO

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A Recorrida aponta a intempestividade do apelo manejado pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o que, desde logo, registro não merecer acolhida.

Colhe-se da certidão de fls. 174 que a r. sentença proferida em razão dos Embargos de Declaração fora publicada no DJe do dia 11/04/2022 (segunda-feira).

Na forma do art. 219, do Código de Processo Civil, “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis
”.

Constatado que não houve expediente forense nos dias 14 e 15/04/2022, bem como nos dias 21 e 22/04/2022, conclui-se forçosamente que o recurso, porque interposto no dia 06/05/2022 (fls. 176), atendeu ao prazo fixado no art. 1.003, § 5º, do mencionado Diploma.

Rejeito, portanto, a preliminar em apreço.

É como voto.

V O T O

M É R I T O

Conforme relatado, ALANA SOUZA
SANTOS
ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da ora Apelante ao pagamento do seguro obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(
DPVAT
)
, em razão da morte do seu genitor
ROMERITO SANTOS
e de seu irmão
ARTHUR OLIVEIRA SANTOS
,
de dois anos de idade,
decorrente de acidente automobilístico ocorrido na data de 05/05/2017.

Desde logo, registro aplicar
-se
in casu
o
disp
osto no
art.
4º
, da Lei n° 6.194/1974,
segundo o qual
, n
os casos de falecimento da vítima de acidente de trânsito,
os beneficiários são o
(a)
cônjuge ou companheiro(a) e/ou herdeiros legais da vítima
,
na forma
previst
a
no
art. 792, do
Código Civil, devendo o valor da indenização
legalmente
fixado
p
ara

cada
evento
morte,
qual seja,
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ser compartilhado entre todos os beneficiários legais.

Após o exame detido dos autos,
e
ntendo que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao acolher parcialmente a pretensão autoral,
não merecendo prosperar a tese da Apelante no sentido de que
“
o sinistro 3170329920, referente à morte de ROMERITO SANTOS, fora cancelado por inatividade
”.

A
s
certidões de óbito
de
fls.
10,

42
e
120
deixam indene de dúvidas que
ROMERITO SANTOS
deixou como única herdeira sua filha ALANA
SOUZA SANTOS, ora Apelada
, haja vista que o
seu irmão
, ARTHUR
OLIVEIRA SANTOS,
também v
eio
a falecer no referido sinistro,
assim como a mãe de ARTHUR, de nome FABÍOLA DANIELA
DA
SILVA OLIVEIRA.

Por outro lado, a
o contrário do alegado pelo Apelante, não
h
á nos autos qualquer
prova do pagamento do benefício referente
ao falecimento de ROMERITO BRITO à sua única herdeira
,
sendo
de rigor,
portanto,
manter o édito condenatório
nesse particular.

Como bem observado pelo
MM. Magistrado de 1º Grau,
a
figura-se incabível a
indenização pelo falecimento de ARTHUR OLIVEIRA SANTOS,
pois

resta demonstrado nos autos que o
respectivo benefício
já fora
devidamente
pago pel
o
Apelante aos
seus
herdeiros legais, quais sejam, seus
ascendentes.

Por
derradeiro,
impõe-se a reforma d
a
r.
sentença
a quo
no tocante à fixação dos honorários advocatícios, haja vista que o MM. Juiz de 1º Grau, ao apreciar os Embargos Declaratórios opostos pela ora Apelante, entendeu por bem
dar-lhe parcial provimento
“
para EXCLUIR
do dispositivo a expres
sã
o: ‘
Condeno a requerida ao pagamento
das custas processuais e honorár
i
os advocat
í
cios, que
fixo
em 10%
(
dez por cent
o
) do valor dado
à
causa, devidamente atualizada’, e INCLUIR: ‘
C
onsiderando
que houve sucumb
ê
ncia rec
íp
roca, cada parte arcará co
m
os honorários dos seus respectivos patronos. Condeno as partes ao paga
m
ento das custas processuais sobre o valor dado a causa, devida
m
ente atualizado, na propor
ção de
50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, ressaltando que a cobran
ça
está suspensa em relação
à
requerente na forma do Art. 98, § 3°, do CPC
”’
(fls. 173).

Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 pacificou vez por todas as discussões doutrinárias e jurisprudenciais até então havidas a respeito da possibilidade ou não de, diante da sucumbência recíproca, compensar os honorários advocatícios ao prever expressamente em seu art. 85,
caput
,
e no § 14,
que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar
, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Destarte,
sendo certo que o
crédito da parte não se confunde
mais
com a
citada verba,
pois
reconhecida a titularidade dos advogados em face d
os seus honorários
– ratificando-
se
, portanto, o que já dispunham os arts. 23 e 24, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil desde 1994 –,
resta

afastada a possibilidade de se aplicar o instituto da
compensação
em casos de sucumbência recíproca ante o não preenchimento do
requisito exigido pelo art. 368, do Código Civil.

Não por outra razão, inclusive, sobreveio o
cancelamento da
famigerada
Súmula n° 306 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dito isso, registra-se que, ao contrário do que quer fazer crer o Apelante, não há falar-se em sucumbência mínima na hipótese vertente, tendo ambas as partes decaído de idênticos 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído à causa.

Portanto
,
atentando-nos aos parâmetros do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil,
quais sejam (
I) o grau de zelo do profissional, (II) o lugar de prestação do serviço, (III) a natureza e a importância da causa e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
fix
o
a verba honorária em 10% (dez
por cento)
sobre o valor da condenação,
devendo-se
observa
r
que a incidência de correção monetária e juros de mora sobre
o
principal
já
enseja, via reflexa, a atualização da verba honorária (STJ, AgRg no REsp n.º 1505988/RS, DJ-e 10/11/15).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a compensação da verba honorária determinada no
decisum
de 1º Grau, fixando-a em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação,
mantendo-se o rateio de 50% (cinquenta por cento), para cada uma das partes, do pagamento das custas processuais sobre o valor dado à causa, ressaltando que a cobrança está suspensa em relação à Apelada na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

DESEMBARGADORA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)